Tribunal: TJMT
Processo: 1029033-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029033-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), Espólio de DANIEL MONTORO registrado(a) civilmente como DANIEL MONTORO - CPF: 206.682.109-82 (AGRAVANTE), MARIA BARBARA LOPES FRANCA - CPF: 487.116.751-87 (AGRAVANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (AGRAVADO), VANESCA GOSCH GUARESCHI DE PAULA POZZETTI - CPF: 690.769.791-20 (AGRAVADO), ANDRESA GOSCH GUARESCHI - CPF: 909.443.481-49 (AGRAVADO), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (AGRAVADO), MARIA BARBARA LOPES FRANCA - CPF: 487.116.751-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS BENS HEREDITÁRIOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por espólio em ação de prestação de contas, sob o fundamento de que a análise da hipossuficiência deve recair sobre o acervo hereditário, e não sobre a inventariante.

O agravante sustenta a inexistência de patrimônio líquido e a hipossuficiência da inventariante, indicando como impeditivo ao recolhimento das custas os honorários periciais arbitrados em R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conceder gratuidade da justiça ao espólio com fundamento na situação econômica da inventariante; e (ii) saber se é viável o parcelamento das custas diante da ausência de comprovação de hipossuficiência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme jurisprudência consolidada, a aferição da capacidade financeira do espólio deve se dar com base no patrimônio deixado pelo falecido, sendo irrelevante a situação econômica da inventariante.

A existência de atividade empresarial vinculada ao espólio afasta a presunção de hipossuficiência jurídica e econômica, inviabilizando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, diante do elevado valor da perícia e da possibilidade de comprometimento da produção da prova técnica, autoriza-se o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC e das normas internas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A análise do pedido de gratuidade da justiça formulado por espólio deve recair sobre o patrimônio deixado pelo falecido, e não sobre a condição econômica da inventariante. 2. É cabível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, quando demonstrada a dificuldade momentânea de adimplemento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Daniel Montoro, representado por sua inventariante, Sra. Maria Barbara Lopes França, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de prestação de contas, ajuizada em desfavor de Ildo Roque Guareschi e outros, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a hipossuficiência deve recair sobre os bens do espólio, e não sobre a situação econômica da inventariante.

Inconformado, o agravante recorre, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, especialmente com os honorários periciais fixados em R$ 60.000,00, cuja metade lhe foi atribuída como responsabilidade. Sustenta que a inventariante aufere renda líquida mensal de R$ 3.408,42, no cargo de professora municipal, valor insuficiente para suportar tais encargos sem comprometer o próprio sustento.

Argumenta, ainda, que os bens deixados pelo de cujus um apartamento e dois lotes de chácara foram arrematados em execução (proc. no 0000721-82.2008.8.11.0003), circunstância que esvaziou o patrimônio do espólio. Acrescenta que, ainda que houvesse bens remanescentes, estes seriam ilíquidos, o que inviabilizaria o pagamento imediato das custas processuais.

Defende que a negativa do benefício viola o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura o direito fundamental de acesso à justiça, e cita precedentes do TJMT que reconhecem a possibilidade de concessão da gratuidade em situações nas quais o espólio possui patrimônio ilíquido ou insuficiente para suportar os encargos do processo.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, concedendo-se ao espólio os benefícios da justiça gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 310872895).

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Espólio de Daniel Montoro, ajuizou ação de prestação de contas em desfavor de Ildo Roque Guareschi e outros, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a hipossuficiência deve recair sobre os bens do espólio, e não sobre a situação econômica da inventariante.

Contra essa r. decisão se insurge o agravante,
alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, especialmente com os honorários periciais fixados em R$ 60.000,00, cuja metade lhe foi atribuída como responsabilidade. Sustenta que a inventariante aufere renda líquida mensal de R$ 3.408,42, no cargo de professora municipal, valor insuficiente para suportar tais encargos sem comprometer o próprio sustento.

Argumenta, ainda, que os bens deixados pelo de cujus um apartamento e dois lotes de chácara foram arrematados em execução (proc. no 0000721-82.2008.8.11.0003), circunstância que esvaziou o patrimônio do espólio. Acrescenta que, ainda que houvesse bens remanescentes, estes seriam ilíquidos, o que inviabilizaria o pagamento imediato das custas processuais.

Defende que a negativa do benefício viola o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura o direito fundamental de acesso à justiça, e cita precedentes do TJMT que reconhecem a possibilidade de concessão da gratuidade em situações nas quais o espólio possui patrimônio ilíquido ou insuficiente para suportar os encargos do processo.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, concedendo-se ao espólio os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não assiste ao agravante, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça. Explico.

Embora alegue-se que os bens do espólio teriam sido arrematados em demanda executiva diversa,
não há nos autos prova inequívoca da completa inexistência de bens líquidos
, tampouco da impossibilidade objetiva e atual de suportar as despesas processuais.

Ao contrário, conforme se depreende da petição inicial da própria ação de prestação de contas, o espólio está vinculado à
parceria agrícola denominada Condomínio Boa Vista
, com atividades empresariais ainda em curso, incluindo a operação de usina de beneficiamento de algodão e prestação de serviços a terceiros, o que revela a continuidade de atividade econômica com potencial de geração de receitas:

“[...] parceria agrícola, denominada Condomínio Boa Vista, ampliada com a aquisição e montagem de usina de beneficiamento de algodão, onde ainda se beneficia algodão da área de parceria agrícola e de terceiros, com prestação de serviço, recebendo-se, em pagamento, caroço e valores por arroba.”

Esse contexto fático evidencia a
existência de fonte de renda vinculada ao espólio
,
mesmo que em litígio, o que
afasta a presunção de hipossuficiência jurídica e financeira
, inviabilizando, neste momento, o deferimento da gratuidade da justiça nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil.

Ademais, tratando-se de espólio, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a análise da capacidade financeira deve recair sobre o
patrimônio deixado pelo falecido
, sendo irrelevante a situação econômica da inventariante:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de justiça gratuita formulado por espólio deve ser analisado à luz da situação patrimonial deixada pelo de cujus, sendo irrelevante a situação financeira da inventariante ou dos herdeiros.”

(STJ, AgRg no AREsp 1244624/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/05/2019)

A concessão do benefício exige
prova robusta e contemporânea da insuficiência de recursos
, o que não foi satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Todavia, conquanto ausentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça,
não se pode ignorar que os honorários periciais arbitrados no valor de R$ 60.000,00 representam encargo de elevado vulto
, com potencial de inviabilizar, de forma desproporcional, a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia.

O próprio juízo de origem, de forma ponderada, já reconheceu a possibilidade de
parcelamento da verba pericial
, nos seguintes termos:

“Os honorários periciais poderão ser pagos de forma parcelada, mediante acordo com o perito ou arbitramento judicial.”
(id. 203119310 – autos de origem).

A atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6o, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Portanto, embora
não se reconheça o direito à gratuidade integral
, é plenamente viável, diante das
peculiaridades do caso concreto
,
autorizar o parcelamento das custas periciais em seis parcelas mensais

e sucessivas
, conforme autoriza a legislação processual e regulamentação administrativa vigente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir o parcelamento das custas, como medida de viabilização do processo:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n.

1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Diante do exposto, autorizo o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme o disposto no art. 98, §6o, do CPC e no art. 468, §§6o e 7o, da CNGC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025